Tribunal: TJMT
Processo: 1010012-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010012-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), CLARINDA DIAS DA SILVA - CPF: 033.564.901-76 (AGRAVADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA GARCIA FERRARI - CPF: 025.099.191-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010012-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: CLARINDA DIAS DA SILVA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO MÉDICO - AGRAVO INTERNO - IMPUGNAÇÃO DE PERITO - EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA PEDIÁTRICA – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual visava à substituição de perito médico por falta de especialização em cirurgia pediátrica.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve a necessidade de o perito possuir especialização em cirurgia pediátrica para que a perícia seja válida. A Recorrente alega que a falta dessa especialização pode comprometer a precisão da avaliação pericial, prejudicando as partes envolvidas.

III. Razões de decidir

Este Tribunal entende que a especialização do perito na área específica discutida não é imprescindível, desde que o profissional possua formação médica adequada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também confirma a desnecessidade da especialização do perito para a validade da perícia, desde que ele seja qualificado em sua área de atuação.

Não há nos autos elementos que demonstrem a incapacidade técnica ou parcialidade do perito nomeado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010012-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: CLARINDA DIAS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pela
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 223019167
),
que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010012-39.2024.8.11.0000, interposto pela Recorrente contra
Clarindo Dias da Silva,
negou provimento ao agravo
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que
o perito nomeado não possui a especialização necessária para realizar a perícia em questão, pois, possui Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em cirurgia geral, mas não em cirurgia pediátrica, área essencial para o caso em análise, que envolve a avaliação de um recém-nascido.

Diz que,
a nomeação de um perito especialista em cirurgia pediátrica é fundamental, pois essa especialidade requer conhecimento detalhado sobre as particularidades anatômicas e fisiológicas das crianças e sobre as doenças congênitas e adquiridas que podem afetar esse grupo etário.

Defende que,
cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e doutrina para sustentar que o perito deve ser tecnicamente qualificado e que a nomeação de um profissional inadequado pode resultar na inutilidade da prova pericial.

Assim, entende que, a manutenção da decisão causará grandes prejuízos, pois, a imperícia do
expert
nomeado pode comprometer a precisão da avaliação pericial e prejudicar as partes envolvidas.

Defende que, há necessidade de substituição do perito nomeado e atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno,
destacando que houve bloqueio de valores nas contas bancárias do Município para pagamento dos honorários periciais, e que a continuidade do trabalho pelo perito nomeado pode acarretar prejuízos às partes.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, nos termos acima expostos.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 232691159.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010012-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: CLARINDA DIAS DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pela
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 223019167
),
que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010012-39.2024.8.11.0000, interposto pela Recorrente contra
Clarindo Dias da Silva,
negou provimento ao agravo
.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal se cinge quanto à
necessidade de o perito possuir especialização específica em cirurgia pediátrica para que a perícia seja válida e relevante para o julgamento do caso.

Além disso, sustenta o impacto da decisão ante a possível imperícia do perito nomeado pode comprometer a precisão da avaliação pericial e prejudicar as partes envolvidas.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
conforme restou consignado na decisão impugnada,
a priori
, n
ão há, nos autos, prova que indique a incapacidade técnica ou a parcialidade do perito nomeado.

Além do mais, restou destacado que este Tribunal já firmou entendimento de que a especialização do perito na área específica da medicina discutida no processo não é imprescindível, desde que ele possua formação médica adequada.

Somado a isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também confirma que a especialização do perito não é exigência legal para a validade da perícia, desde que o profissional seja qualificado em sua área geral de atuação.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Decido.

Inicialmente, registro que, a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pela
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
, visando reformar a decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da Ação de Indenização, registrada sob o n. 1017037-65.2022.8.11.0003. proposta por
Clarinda Dias da Silva,
manteve o perito nomeado e rejeitou de plano as alegações das partes de que o perito não é cirurgião pediatra.

Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC dispõe sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Frisa-se que, o requisito da probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão que indefiro o pedido de tutela antecipada recursal

(ID n.
211011150
), por não haver alteração na situação fática trazida ab initio e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido decisum:

[...]

É cediço que,

o Agravo de instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Outrossim, o sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

Logo, a controvérsia recursal, limita-se em decidir se está correta ou não a decisão agravada que manteve a nomeação do perito, especialista em cirurgia geral.

Portanto, imperiosa se faz a presença de afirmações que exibam razoável verossimilhança e autorizem supor, com relativa segurança, que haverá na lide o reconhecimento do direito reclamado, bem como o perigo de sofrer danos em decorrência da demora.

Além disso ressalta-se que, a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do Magistrado a quo e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal ad quem quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

No presente caso, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a priori não há uma prova sequer nos autos, ao menos nesta quadra inicial, que demonstre a incapacidade do perito em questão e, muito menos, a sua parcialidade.

Não obstante, impende destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a desnecessidade de médico especialista para a realização de perícia, conforme pretendido pelo agravante
, senão vejamos, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERAPARS- NULIDADEDE SENTENÇAPOR ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL NÃO CONDIZENTE COM AS PROVAS APRESENTADASPELA PARTE RECORRENTE E MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADELABORAL – LAUDO PERICIALCONCLUSIVO– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSOCONHECIDOE NÃO PROVIDO.

1. O laudo pericial realizado nos autos é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames existentes nos autos. Desnecessidade de nova perícia médica.

2. O fato de o médico não possuir especialização em determinada área não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade
.

3. A prova pericial exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

4. Sentença mantida. “Recurso reconhecido e desprovido”. (RAC n. 0038296-63.2015.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 02.08.2022 – negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR– CERCEAMENTODE DEFESA – NÃO ACOLHIDA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTODE AUXÍLIO DOENÇA – NÃO CABIMENTO – INCAPACIDADELABORAL NÃO COMPROVADA –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 59, LEI 8.213/91 – RECURSONÃO PROVIDO

1. O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

2. A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a produção de nova prova técnica, ou de sua complementação.
O fato de não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado
.

3. Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

4. Recurso conhecido e desprovido”. (RAC n. 1001853-85.2016.8.11.0001, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 12.04.2022 – negritei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PERÍCIA DESIGNADA – PERITO NOMEADO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO PARA MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A PRESENÇA DE MÉDICO ESPECIALISTA PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NÃO É IMPRESCINDÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. 2. O FATO DE O MÉDICO NÃO POSSUIR ESPECIALIZAÇÃO EM DETERMINADA ÁREA NÃO ANULA A SUA CAPACIDADE PARA ATUAR EM CAMPO DIVERSO DE SUA ESPECIALIDADE.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007682-06.2023.8.11.0000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/11/2023) [Destaquei]

Outro não é o entendimento do c. STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 465 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

[...]

IV - Ademais, caso assim não fosse, observa-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. Por oportuno, vejamos: AgRg no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015 e AgRg no REsp 1395776/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013
.

V - Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.091/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 22.03.2021 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

[...]

2. A prova pericial, quando suficiente para auxiliar e convencer o julgador, não padece de nulidade, sendo, neste caso, desnecessária a comprovação da especialização do perito, como pretende a agravante, ao passo que a prova atingiu a sua finalidade. Precedentes
. Súmula 83 do STJ.

3. Aferir a capacidade técnica do perito para a elaboração do laudo do exame de DNA exige, necessariamente, o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.230.624/PR, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.10.2015 – negritei)

[...]

Além disso, a especialização a que alude a norma processual civil (art. 145, § 2o), refere-se à profissão do expert, no caso, o ofício de médico, e não expertise em área peculiar da medicina.

De mais a mais, o perito médico designado é quem deve escusar-se do encargo, caso não julgue habilitado à realização do laudo solicitado.

Outrossim, é facultado a parte indicar assistente técnico especialista na área afetada, que pode acompanhar a avalição pericial.

Nesse diapasão, considerando que não se encontram presentes os requisitos ensejadores à concessão da tutela de urgência pleiteada, inexistem motivos para modificar a decisão agravada.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis,
mantendo inalterada a decisão impugnada.

[...] [Destaquei]

Por fim, entendo também que não deve prosperar o pleito de concessão de efeito suspensivo, uma vez que o deferimento do mencionado efeito resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

No caso dos autos, entendo que não há probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que negou o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCONFORMISMO COM O TEOR DE DESPACHO QUE CONFERIU PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO INTEGRAL.

1.
A concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, é faculdade atribuída ao relator, e não determinação legal, consoante se extrai da interpretação literal do art. 1.019, I, do CPC, que utiliza a locução 'poderá atribuir efeito suspensivo', e não 'atribuirá efeito suspensivo', ou 'deverá atribuir efeito suspensivo'
. O efeito suspensivo, total ou parcial, é atribuído se presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

2. O despacho expressamente consignou que deferia parcialmente o efeito suspensivo, "apenas para se obstar a prática de qualquer ato expropriatório ou de constrição sobre o patrimônio da recorrente", até o julgamento final do agravo. Vê-se, portanto, que a embargante pretende suspender, via liminar em agravo, o normal transcurso do cumprimento de sentença, e o despacho ora embargado negou o pedido declinado nos autos, considerando que obstar a prática de quaisquer atos expropriatórios ou de constrição sobre o patrimônio da embargante, no tocante às obrigações do presente processo, era medida suficiente.

3. Recurso improvido.

(TJ-SP - AGT: 21372513120208260000 SP 2137251-31.2020.8.26.0000, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 29/7/2020, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/7/2020) [Destaquei]

Além disso, restou consignado na decisão impugnada de que
é facultado a parte indicar assistente técnico especialista na área afetada, que pode acompanhar a avalição pericial.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024